Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-08.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002558-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Sustação/Alteração de Leilão, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAETANO MARQUES - CPF: 202.613.731-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL – RECONHECMENTO DA ESSENCIALIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DE EMPRESA – IMPOSSIBILIDADE - BENS DOS SÓCIOS QUE NÃO SERVEM AO PROCESSO RECUPERACIONAL DA EMPRESA - NOVA AVALIAÇÃO – DESNECESSIDADE - REQUISITOS INDEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – C
abe anotar que o patrimônio dos sócios não pode ser confundido com o da recuperanda, o que tornaria, em última análise, ineficaz o prosseguimento execução em face dos agravantes.

II - É cediço que a realização de nova avaliação, encontra cabimento apenas quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DOMINGOS APARECIDO MARQUES e VERA LÚCIA CAETANO MARQUES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000840-16.2019.8.11.0011, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A, homologou a avaliação do imóvel penhorado e, ainda, rejeitou o pedido de reconhecimento da essencialidade do respectivo imóvel ao funcionamento da empresa em recuperação judicial.

Para tanto, os agravantes narram, em síntese, que são demandados em relação ao pagamento da importância de R$ 309.343,23 (trezentos e nove mil trezentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos), oriunda do Contrato de Cédula Rural nº 96/70225-7, celebrado com a credora principal, a empresa MARQUES & CAETANO LTDA, a qual se encontra em recuperação judicial.

Discorrem que, embora sejam os proprietários do imóvel urbano objeto da penhora e avaliação, registrados sob a matrícula de n. 7.487 no CRI da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, o local serve de sede da empresa em recuperação judicial, o qual, portanto, não poderá ser expropriado, sob pena de inviabilizar o seu soerguimento.

Aduzem que, em relação a avaliação do imóvel penhorado nos autos, o oficial de justiça designado para a realização da diligência procedeu de forma dissociada dos padrões técnicos exigíveis para esta finalidade, razão pela qual, deve ser repetida a avaliação, com a nomeação de um perito especializado, como forma de encontrar o valor justo para o referido bem.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em suas razões recursais, os agravados se insurgem contra a decisão que, em relação ao imóvel penhorado nos autos da ação de execução, afastou a alegação de essencialidade para o funcionamento da empresa em recuperação judicial (Marques & Caetano Ltda) e, ato contínuo, homologou a avaliação do respectivo imóvel.

Inicialmente, em relação ao pedido de reconhecimento da essencialidade do imóvel à atividade econômica da empresa Marques e Caetano, cumpre registrar que, o ato expropriatório em curso se dirige aos executados, ora agravantes, que não integram o feito recuperacional.

No caso, o noticiado bem imóvel que os agravantes buscam reconhecer como essencial deveria integrar o patrimônio da empresa recuperanda, para que, eventualmente, fosse pelo menos possível cogitar das benesses da blindagem estabelecida no § 3º do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005.

Além disso, cabe anotar, que o patrimônio dos sócios não pode ser confundido com o da recuperanda, o que tornaria, em última análise, ineficaz o prosseguimento execução em face dos agravantes.

Neste ponto, foi o próprio Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o Resp nº 1949429-MT, determinou o prosseguimento da execução em face dos agravados, conforme leitura do acórdão juntado nos autos de origem, no id de n. 73528845.

Adiante, em relação ao ato decisório que homologou a avaliação, é cediço que a
realização de nova avaliação encontra cabimento apenas quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Com efeito, qualquer das partes que desejar a realização de nova avaliação, deverá arguir de forma fundamentada o pedido, não sendo suficiente, o simples inconformismo.

Segundo descrito pelos agravantes, a penhora recaiu sobre o seguinte imóvel:

01 (um) lote de terras, situado no perímetro urbano de Mirassol D'Oeste — MT, imóvel registrado sob matrícula n°7.487 no livro n. 02— Cartório do 1° Ofício de Mirassol D'Oeste/MT, com área de 2,7950 has, sediada na Rodovia MT 175, KM 16, neste município de Mirassol D'Oeste — MT.

Ao realizar avaliação do imóvel, o oficial de justiça avaliador atribuiu ao bem penhorado o valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais). Por sua vez, os executados defendem que o valor sugerido pelo meirinho não reflete o montante correto.

Segundo os agravantes, conforme avaliação unilateral realizada no ano de 2015 por um engenheiro avaliador, deve ser considerado o valor de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais).

Contudo, ao analisar detidamente o laudo técnico de levantamento do ativo imobilizado da empresa Marques & Caetano, encartado no id de n. 201328184, depreende-se que o
expert
designado pelos agravantes procedeu à análise das instalações industriais do local, tais como, equipamentos para a produção de ração e maquinários para a industrialização de todo o subproduto do abate de frangos.

A avaliação unilateral em questão, conforme verificado, não demonstra com a precisão necessária, o valor atribuído aos mesmos itens avaliados pelo oficial de justiça avaliador, o qual, ao realizar a diligência, se ateve à análise da área, a localização e as benfeitorias no local, com a pesquisa comparativa do valor de outros imóveis e informações obtidas de profissionais que atuam na área.

Por fim,
é pacífico que o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária a reavaliação por perito, mormente por não haver qualquer prova contumaz em sentido contrário, que demonstre a incorreção do procedimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – QUESTÃO JÁ DEBATIDA E DECIDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALORIZAÇÃO OU DEFASAGEM NO VALOR DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.

É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.

A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado, não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excecional. Recurso desprovido. (N.U 1004563-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Assim, não restando demonstrada nenhuma das hipóteses de nova avaliação do bem penhorado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024